Tribunal: STJ
Processo: 0544993-29.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665525 - BA(2024/0211551-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDIANA VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: EMANUELA POMPA LAPA - BA016906
AGRAVADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
AGRAVADO
: JURANDIR MACHADO DE MATOS
ADVOGADOS
: JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS
- BA039390
LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN - BA048768
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE
JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ na tese de violação do
§§
art. 272,
2o e 5o, do CPC, e por dissídio apoiado em fatos, igualmente obstado pela Súmula
n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais,
com rescisão de contrato de compra e venda de veículo clonado, devolução de
valores pagos e compensação por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, cancelou o negócio jurídico, determinou devolução de valores à
administradora de consórcio, autorizou depósito e transferência do veículo,
condenou a concessionária ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais e
fixou sucumbência recíproca com distribuição de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a condenação da concessionária e reformou
parcialmente para excluir custas e honorários da administradora de consórcio,
fixando honorários de 10% ao autor (com suspensão) e majorando os honorários
da concessionária para 20% do valor da condenação.
Documento eletrônico VDA55101516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b1dd902-b6be-4374-bbe1-35750504367c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 272,
CPC pela ausência de intimação com indicação do nome dos patronos na pauta,
gerando nulidade e impedindo sustentação oral; (ii) saber se houve violação do
o, § 3o, da
quanto à disponibilização e publicação da
art. 4
Lei n. 11.419/2006
pauta e início de prazo; (iii) saber se o
o, LV, da Constituição Federal foi
art. 5
violado por cerceamento de defesa; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial
com o AgRg no AREsp 371316 quanto à necessidade de constar o nome dos
patronos na publicação da pauta e à nulidade do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a regular intimação, baseada em cópia do DJE e certidão, demanda reexame
do conjunto fático-probatório.
7. O recurso especial não comporta exame de violação de dispositivos
constitucionais.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alegada nulidade
Tese de julgamento:
por falta de intimação para a sessão de julgamento demanda revolvimento de
provas do DJE e de certidão da Secretaria. 2. O recurso especial não é via própria
para apreciar violação de dispositivo constitucional. 3. O dissídio jurisprudencial
exige cotejo analítico com similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 272, §§ 2o e 5o, 1.029, § 1o, 85, § 11, §
Dispositivos relevantes citados:
2o;
o, §§ 3o e 4o; CF,
III,
,
o, LV;
Lei n. 11.419/2006, art. 4
art. 105,
caput art. 5
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2286218/AP,
julgados em 16/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b1dd902-b6be-4374-bbe1-35750504367c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b1dd902-b6be-4374-bbe1-35750504367c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665525 - BA (2024/0211551-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDIANA VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: EMANUELA POMPA LAPA - BA016906
AGRAVADO
: BRADESCO
ADMINISTRADORA
DE
CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADOS
: FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
AGRAVADO
: JURANDIR MACHADO DE MATOS
ADVOGADOS
: JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO
SANTOS - BA039390
LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN - BA048768
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAUTA DE
JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ na tese de violação do
§§ 2o e
art. 272,
5o, do CPC, e por dissídio apoiado em fatos, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais, com
rescisão de contrato de compra e venda de veículo clonado, devolução de valores
pagos e compensação por dano moral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
cancelou o negócio jurídico, determinou devolução de valores à administradora de
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

consórcio, autorizou depósito e transferência do veículo, condenou a concessionária
ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais e fixou sucumbência recíproca com
distribuição de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a condenação da concessionária e reformou
parcialmente para excluir custas e honorários da administradora de consórcio,
fixando honorários de 10% ao autor (com suspensão) e majorando os honorários da
concessionária para 20% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 272,
pela ausência de intimação com indicação do nome dos patronos na pauta, gerando
nulidade e impedindo sustentação oral; (ii) saber se houve violação do
o, § 3o, da
art. 4
quanto à disponibilização e publicação da pauta e início de
Lei n. 11.419/2006
prazo; (iii) saber se o
o, LV, da Constituição Federal foi violado por
art. 5
cerceamento de defesa; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial com o AgRg no
AREsp 371316 quanto à necessidade de constar o nome dos patronos na publicação
da pauta e à nulidade do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão do Tribunal de origem
sobre a regular intimação, baseada em cópia do DJE e certidão, demanda reexame do
conjunto fático-probatório.
7. O recurso especial não comporta exame de violação de dispositivos
constitucionais.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alegada nulidade por
Tese de julgamento:
falta de intimação para a sessão de julgamento demanda revolvimento de provas do
DJE e de certidão da Secretaria. 2. O recurso especial não é via própria para apreciar
violação de dispositivo constitucional. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo
analítico com similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ.”
CPC, arts. 272, §§ 2o e 5o, 1.029, § 1o, 85, § 11, § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
o, §§ 3o e 4o; CF,
III,
,
o, LV; RISTJ,
Lei n. 11.419/2006, art. 4
art. 105,
caput art. 5
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2286218/AP,
julgados em 16/10/2023.
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INDIANA
VEÍCULOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de violação do
§§ 2o e 5o, do
art. 272,
Código de Processo Civil, e por dissídio apoiado em fatos e não na interpretação de
lei (alínea ), igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 779-783 e 784-788).
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 603):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
VENDA
DE
VEÍCULO
CLONADO.
Responsabilidade objetiva DA RÉ INDIANA VEICULOS LTDA. Subsunção ao
CDC. Ausência de prova de excludentes do nexo causal, ônus que incumbe à
art. 14
ré. Rescisão contratual. DANO MORAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE O CONTRATO DE consórcio E O
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BANCO administrador de consórcio QUE
NÃO PODE RESPONDER POR EVENTUAIS VÍCIOS DO BEM ALIENADO.
Ausência de sucumbência recíproca em face da instituição financeira. RECURSO DA
RÉ INDIANA VEICULOS LTDA IMPROVIDO. RECURSO D A R É B R A D E S
C O ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
716):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
EXPRESSA.
AUSÊNCIA
NULIDADE
DA
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO JUNTADO APÓS INTIMAÇÃO DO
RECURSO PARA PAUTA DE JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 272 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria violado a
exigência de intimação por publicação em nome das partes e de seus patronos para a
sessão de julgamento, o que teria impedido o requerimento de sustentação oral e
acarretado nulidade;
b) 4o, § 3o, da
já que a disponibilização da pauta no dia
Lei n. 11.419/2006,
deveria ter gerado publicação no primeiro dia útil subsequente, com início
9/2/2023
do prazo no dia útil seguinte, o que não ocorreu;
c) 5o, LV, da Constituição Federal, pois teria havido cerceamento de
defesa pelo não cumprimento da intimação adequada da pauta de julgamento.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve “regular
intimação dos patronos” e que “o substabelecimento da atual patrona [...] somente
foi juntado no dia
(após a data da publicação da referida pauta)” (fls. 720-
10/02/2023
722), divergiu do entendimento indicado como paradigma no AgRg no AREsp
371316, quanto à necessidade de constar da publicação da pauta o nome dos
patronos e à consequente nulidade do julgamento quando ausente tal intimação.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão integrativo
dos embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de oportunizar pedido de sustentação oral, reconhecida a violação do
§ 2o, do Código de Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso,
art. 272,
pela alínea c, para que se reconheça a nulidade do julgamento em razão da
divergência com o AgRg no AREsp 371316, bem como que se reconheça a
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

relevância da questão e se determine que todas as publicações sejam feitas
exclusivamente em nome da advogada EMANUELA POMPA LAPA (fls. 734-745).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda do
veículo clonado, a devolução dos valores pagos e compensação por dano moral.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para cancelar o negócio jurídico, determinar a devolução à administradora
de consórcio do valor pago (observada a Tabela FIPE e abatimentos), autorizar o
depósito e a transferência do veículo, condenar a concessionária ao pagamento de R$
12.000,00 a título de danos morais, fixar sucumbência recíproca com distribuição de
custas e honorários entre autor e primeira ré; e, quanto à administradora de
consórcio, determinar a emissão de carta de crédito, com sucumbência recíproca e
honorários fixados (fls. 606-608).
A Corte de origem, em acórdão de apelação, manteve a condenação da
concessionária, negando provimento ao seu recurso, e reformou parcialmente a
sentença para excluir a condenação em custas e honorários em face da
administradora de consórcio, condenando o autor ao pagamento de honorários de
10% sobre o valor da condenação (com suspensão da exigibilidade), além de majorar
os honorários devidos pela concessionária para 20% do valor da condenação (fls.
604-605 e 621).
II - Violação dos arts. 272 do CPC e 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

A recorrente alega violação dos artigos supracitados, sob o argumento de
que o acórdão teria violado a exigência de intimação por publicação em nome das
partes e de seus patronos para a sessão de julgamento, o que teria impedido o
requerimento de sustentação oral e acarretado nulidade e que a disponibilização da
pauta no dia
deveria ter gerado publicação no primeiro dia útil subsequente,
9/2/2023
com início do prazo no dia útil seguinte, o que não ocorreu.
O acórdão recorrido, ao proferir decisão a respeito das alegações feitas
pelo agravante em embargos de declaração, assim se manifestou (fl. 720):

Ao contrário do que afirma, houve a regular intimação dos patronos da
Indiana Veículos Ltda, conforme cópia do DJE no id. 44252225.
De toda sorte, para sanar qualquer possibilidade de dúvida, foi proferido
despacho por este Relator, determinando que a Secretaria certificasse a regularidade
das intimações. Vejamos a certidão id. 44254444:
CERTIFICO, em atenção ao despacho Id 43815159, que, conforme se verifica
do documento anexo, todas as partes foram intimadas, via publicação
disponibilizada no DJE do dia
através dos patronos regularmente
09/02/2023,
habilitados, para a sessão de julgamento que julgou o apelo, ocorrida em 27/02/2023.
Certifico, ainda, que, na datada da disponibilização da pauta, o advogado da parte
embargante era o Bel. JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA, OAB/BA n°.
14.470, vez que, o substabelecimento da atual patrona (ID 40469661), Dra.
EMANUELA POMPA LAPA, OAB/BA n.o 16.906, somente foi juntado no dia
(após a data da publicação da referida pauta).
10/02/2023

Assim, a alegada nulidade do acórdão recorrido ante a ausência de
intimação para a sessão de julgamento, foi afastada pelo Tribunal
embasada na
a quo
cópia do DJE de id. 44252225 e certidão da Secretaria. A revisão das conclusões
quanto à existência ou não de intimação, exigiria o revolvimento do conjunto
probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE
.
COMPROVAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2 . No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no
processo para concluir pela intempestividade do recurso de apelação, em razão
da ausência de comprovação da indisponibilidade do sistema de peticionamento
eletrônico por meio de documentação idônea. Alterar esse entendimento
demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2286218 AP
2023/0023771-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/10/2023,
destaquei.)
20/10/2023,

III - Violação do art. 5o, LV, da Constituição Federal,
No tocante à alegação do
o, LV, da CF, verifica-se que o recurso
art. 5
especial não se presta a apreciar violações de dispositivos constitucionais, sendo
cabível o Recurso Extraordinário.
IV - Do Dissídio Jurisprudencial
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53736859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: 555b4520-c80a-4ab9-9749-4f7782cfd254

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.665.525 / BA
Número Registro: 2024/0211551-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05449932920188050001 054499329201880500011 5449932920188050001 54499329201880500011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDIANA VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: EMANUELA POMPA LAPA - BA016906
AGRAVADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADOS : FELIPE D'AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - BA037489
AGRAVADO
: JURANDIR MACHADO DE MATOS
ADVOGADOS : JESSICA TAIS DE PAULA FERNANDES NASCIMENTO SANTOS -
BA039390
LEONARDO SEYIN SANTOS OWADOKUN - BA048768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: 883a2e71-dd73-4ebb-9647-bae9ac38af6a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:18
Código de Controle do Documento: 883a2e71-dd73-4ebb-9647-bae9ac38af6a